Tribunal: STF
Processo: ARE 1404151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO CÔNJUGE PARA OUTRA UNIVERSIDADE FEDERAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 36, III, ‘B’, DA LEI 8.112/1990. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.



    1 - O INSTITUTO DA REMOÇÃO CONSISTE NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, COM OU SEMMUDANÇA DE SEDE, A PEDIDO OU DE OFÍCIO, ENCONTRANDO PREVISÃO NA LEI 8.112/90,EM SEU ARTIGO 36. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE ESTÁ AUTORIZADA A REMOÇÃO, APEDIDO, INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, POR MOTIVO DESAÚDE DO SERVIDOR, CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE, DESDE QUE HAJA ACOMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LOGO, A REMOÇÃO, NESTA HIPÓTESE, ÉDIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    2 - IN CASU, O DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA DO CÔNJUGE DO SERVIDOR IMPETRANTE E A COMPROVAÇÃO DE QUE A SUA ESPOSA SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESDE 16/08/2019, CONFORME INFORMADO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ÓRGÃO PÚBLICO A QUE ELA ESTÁ VINCULADA, SÃO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR QUE O APELADO FAZ JUS À REMOÇÃO, A PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 36, III, B, DA LEI 8.112/90. SOMA-SE A ISSO O FATO DE QUE A) CONSTA NOS AUTOS A INFORMAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE APELANTE QUE O CÔNJUGE DO IMPETRANTE É SEU DEPENDENTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE; E B) HÁ FILHO MENOR DE IDADE DO CASAL QUE, DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DA MÃE, NECESSITARÁ AINDA MAIS DOS CUIDADOS DO PAI, ORA APELADO.



    3- VALE EXPOR, AINDA, QUE A ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A REMOÇÃO PLEITEADA NÃOOCORRERIA NO ÂMBITO DO MESMO QUADRO FUNCIONAL, FERINDO ARTIGO 36 DA LEI Nº8.112/90, NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, ACERCA DE TAL QUESTÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM RATIFICANDO A INTERPRETAÇÃO DE QUE, PARA FINS DA REMOÇÃO EM TELA, O CARGO DE PROFESSOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL PODE E DEVE SER INTERPRETADO COMO PERTENCENTE A UM QUADRO DE PROFESSORES FEDERAIS, DE ÂMBITO NACIONAL, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DESSE MODO, TAMBÉM SE AFASTA O ARGUMENTO DE QUE O CASO VERSARIA SOBRE REDISTRIBUIÇÃO (QUE É DESLOCAMENTO DE CARGO PARA OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE DO MESMO PODER), E NÃO REMOÇÃO.



    4 - DESSE MODO, MERECE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.



    5 - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O instituto da remoção consiste no deslocamento do servidor, com ou sem mudança de sede, a pedidoou de ofício, encontrando previsão na Lei 8.112/90, em seu artigo 36, in verbis:



    (...)



    No que diz respeito à a alínea "b" do inciso III supratranscrito, observa-se que está autorizadaa remoção, a pedido, independentemente do interesse da administração, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, desde que haja a comprovação por junta médica oficial. Logo, a remoção, nesta hipótese, é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.



    (...)



    In casu, o diagnóstico de neoplasia maligna de mama do cônjuge do servidor impetrante (EVENTO 01,EXMMED 11 e 12) e a comprovação de que a sua esposa se encontra em licença para tratamento de saúde, desde16/08/2019, conforme informado pela Junta Médica Oficial do órgão público a que ela está vinculada (EVENTO 01, EXMMED 13), são elementos suficientes para se concluir que o apelado faz jus à remoção, a pedido, nos termos do artigo 36, III, b, da Lei 8.112/90. Soma-se a isso o fato de que a) consta nos autos a informação da própria parte apelante que o cônjuge do impetrante é seu dependente para fins de acompanhamento de saúde (Evento 01, INF 7); e b) há filho menor de idade do casal que, diante do quadro de saúde da mãe, necessitará ainda mais dos cuidados do pai, ora apelado (Evento 01, INF6, fl. 06).



    Vale expor, ainda, que a alegação recursal de que a remoção pleiteada não ocorreria no âmbito domesmo quadro funcional, ferindo artigo 36 da Lei nº 8.112/90, não merece prosperar . Isso porque, acerca de talquestão, o Superior Tribunal de Justiça vem ratificando a interpretação de que, para fins da remoção em tela, ocargo de professor de universidade federal pode e deve ser interpretado como pertencente a um quadro deprofessores federais, de âmbito nacional, vinculado ao Ministério da Educação. Desse modo, também se afasta oargumento de que o caso versaria sobre redistribuição (que é deslocamento de cargo para outro órgão ou entidade do mesmo Poder), e não remoção."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente